Tribunal: STF
Processo: AI 523202
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. DESLIGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. DEVOLUÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OFENSA INDIRETA.
1.      Desligamento do beneficiário de plano de previdência privada,
direito ao recebimento das contribuições pagas com incidência de
correção monetária.
        Agravo regimental a que se nega provimento.